Tribunal: TJDFT
Processo: 0743209-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743209-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO PACIENTE: LUCAS HENRIQUE MACEDO AUTORIDADE: JUIÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO, advogada constituída, com OAB/DF no 55.562, em favor LUCAS HENRIQUE MACEDO, preso desde 15/9/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 25/28). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a palavra dos policiais é duvidosa, os usuários não conseguiram reconhecer o paciente, nada de ilícito foi encontrado em seu poder e não há filmagens que o incriminem. Discorre acerca da excepcionalidade da segregação cautelar e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, que a prisão viola os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, em razão do risco de contágio do COVID-19, da assistência médica deficitária oferecida dentro dos presídios e do fato de o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 844/2020 - 17a DP, Comunicação de Ocorrência Policial no 905/2020 – 17a DP, Auto de Apresentação e Apreensão no 284/2020 e Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 5456/2020 (fls. 14/32 e 59/64). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, receberam diversas denúncias anônimas dando conta de intensa traficância na QNM 38, Taguatinga/DF. Com isso, entre os dias 11 a 14/9/2020, passaram a monitorar o local, onde o paciente foi visto, nas datas mencionadas, em movimentação típica de tráfico de drogas, sendo que no dia 15/9/2020, após a transação, conseguiram abordar dois usuários com quem foram localizadas porções de maconha. Já com o paciente, foi apreendida a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco) reais e, nas imediações, outra porção de maconha e uma faca, “Acrescenta que houve registro de imagens dos monitoramentos das atividades de Lucas realizados nesta data e nas datas anteriores acima indicadas” (fls. 14/15). Com efeito, a localização de três porções de maconha, perfazendo massa líquida de 13,60g (treze gramas e sessenta centigramas) durante a diligência, além da importância de R$ 75,00 (setenta e cinco) reais em poder do paciente, aliada às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 14/32 e 59/64). Neste particular, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, converteu o flagrante em prisão preventiva ao fundamento de que (fls. 25/28): “Quanto à necessidade da prisão, o autuado é reincidente, pois foi condenado definitivamente por roubo nos autos de no 2018.07.1.004424-8, o que por si só já justificaria a manutenção de sua segregação cautelar nos termos do § 2o do art. 310 do Código de Processo Penal. Ocorre que, além dessa reincidência, o autuado, que possui somente 22 (vinte e dois) anos de idade, possui uma folha de passagem na Justiça da Infância extremamente preocupante. Respondeu a ações socioeducativas por atos infracionais análogos a crimes gravíssimos, como tráfico, roubo e até mesmo homicídio. Isso sem contar outros atos infracionais análogos a crimes menos graves, como ameaça e lesão corporal. Ou seja, a reincidência do autuado somada à sua preocupante folha de passagens na Justiça da Infância e ao contexto em que foi preso (os policiais o viram praticando intenso tráfico de drogas durante dois dias) demonstram que a liberdade do autuado, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão, colocam a ordem pública seriamente em risco, ante a possibilidade real de reiteração criminosa” . Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Acrescente-se que o paciente é reincidente pelo crime de roubo (processo no 2018.07.1.004424-8) e ostenta passagens por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo, homicídio, ameaça, posse de drogas para consumo pessoal e lesões corporais perante a Vara da Infância e Juventude, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública (fls. 43/55). Convém ressaltar que a alegação da impetrante no sentido de que a palavra dos policiais que efetuaram o flagrante é duvidosa, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. O fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o Corona vírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não havendo, por ora, qualquer justificava plausível para se revogar a prisão cautelar do paciente, notadamente porque não há nos autos evidências de que ele pertença ao grupo de risco indicado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, tampouco de que o estabelecimento prisional não possua condições de prestar-lhe assistência médica adequada. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 19:38:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora